Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORA CEDIDA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em quantia certa referente a indenização de transporte. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A discussão acerca da forma de provimento do cargo público pela parte autora não foi trazida em momento oportuno, pelo que não pode ser arguida apenas em sede recursal, tendo em vista a ausência de demonstração de motivo de força maior. Assim, não se conhece das informações trazidas apenas no recurso inominado.
3 – Indenização de transporte. Servidora do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal cedida para Secretaria de Saúde para o exercício da função de agente de vigilância ambiental/atenção comunitária à saúde em atividades externas. Regulamentação. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar. A defesa se baseia na ausência de regulamentação da matéria. O poder regulamentar atribui à Administração a faculdade de definir a forma e os critérios do pagamento da indenização, mas não pode restringir a exigibilidade da obrigação, que decorre de lei. Assim, a ausência de regulamento não constitui impedimento ao acolhimento do pleito.
4 – Utilização de meios próprios de locomoção. Veículo próprio. Atividade externa. A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função.
5 – Execução de serviços externos. Atribuições do cargo. As atribuições do cargo da autora foram exercidas, essencialmente, em ambiente externo desde 14/05/2014, e houve a utilização de veículo próprio para o deslocamento de suas atividades dentro da área de trabalho (ID 19506394 e ID 44164258). Ademais, não se mostra adequado condicionar o pagamento a relatório de atividades, na medida em que exigência de tal ordem não se presta a garantir a segurança e veracidade de qualquer fato, uma vez que o desempenho das atividades externas é próprio das atribuições do cargo do requerente e não há demonstração de que foi fornecido o transporte pela Administração. Tal espécie de medida burocrática é incompatível com o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. Apesar disso, a parte autora colacionou aos autos os seus boletins de campo comprovando as atividades externas desempenhadas (ID 44164257). A demonstração de que a autora passou a desempenhar suas funções com exclusividade em ambiente interno pode ser apurado a qualquer momento, em procedimento administrativo, para fins de suspensão do pagamento da verba. Por fim, o DF não impugna a afirmação de que a autora faz uso de veículo próprio para o desempenho de suas atividades, de modo que é devido o pagamento da indenização de transporte. Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O réu arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1000,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
M